Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Os Exequentes-Agravantes peticionam à pag.1 do ID 45691949 e pugnam pela revogação da Decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Registre-se que o recurso foi interposto contra Decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública que acolheu a impugnação ao Cumprimento de Sentença 0715570-90.2022.8.07.0018 e determinou que os cálculos fossem realizados segundo os critérios fixados no título executivo transitado em julgado, cujo efeito suspensivo foi requerido pelos próprios Agravantes. Oportuno lembrar que o Agravo de Instrumento é recurso que se circunscreve aos limites da Decisão agravada. Se os Exequentes pretendem que o cumprimento de sentença prossiga pela parcela incontroversa, cumpre-lhes peticionar nesse sentido ao Juizo a quo e, se porventura considerarem desfavorável a Decisão que vier a ser proferida, manifestar oportunamente a irresignação recursal. Indefiro, pois, o pedido de ID 45691949 e mantenho a Decisão de ID 44923237 - Pág. 1 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Quanto às contrarrazões oferecidas pelo Distrito Federal às pags 1/13 do ID 45814943, delas não conheço, porquanto deduz o Agravado nítida pretensão recursal quando é cediço que se prestam tão somente para resistir ao pedido de reforma da Decisão agravada. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator